Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO DECENAL. PASEP. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO DESFALQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação em apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, por prescrição, em ação que pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto desfalque em conta PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial da prescrição decenal aplicável ao pedido de indenização por desfalque em conta PASEP, considerando a teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição para ações indenizatórias relacionadas ao PASEP segue o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por não haver prazo específico aplicável.
4. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência do desfalque na conta individual do PASEP, conforme a teoria da actio nata, a qual estabelece que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o titular tem conhecimento efetivo do prejuízo.
5. No caso concreto, a data do saque dos valores foi considerada como o momento em que o autor tomou ciência do suposto dano, momento em que a prescrição passou a correr.
6. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1.150, que confirma que o termo inicial é o conhecimento inequívoco dos desfalques, sendo aplicável a regra da prescrição decenal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Tema 1.150.